Tribunal: TJDFT
Processo: 0733497-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733497-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO ALVES PEREIRA NETO AGRAVADO: FERRAZ ADMINISTRACAO E CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, interposto por BENEDITO ALVES PEREIRA NETO contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento sob o procedimento comum de n.o 0737577-25.2025.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao recorrente, e, no mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Ocorre que a declaração de hipossuficiência constante dos autos é antiga e não há outras provas constantes dos autos para a análise do pleito. Assim, considerando que a benesse deve ser avaliada de acordo com a atualidade, INTIME-SE a parte recorrente para juntar documentos que comprovem a sua alegada condição de hipossuficiente, a fim de que se proceda à análise do pedido quanto à gratuidade, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Findo o prazo, façam-me conclusos para análise do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador